Tribunal: TJSP
Processo: 0007237-66.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Desobediência fiscal. Art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.137/90. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Apelante notificado para apresentar à autoridade fazendária, no prazo de 15 dias, os Livros Diário e Razão. Acusado que afirma ter problemas com seu contador, sendo necessário ajuizar ação civil para recuperação dos livros fiscais, em seguida, após ser deferida a liminar, entregou

Ementa:
Apelação. Desobediência fiscal. Art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.137/90. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Apelante notificado para apresentar à autoridade fazendária, no prazo de 15 dias, os Livros Diário e Razão. Acusado que afirma ter problemas com seu contador, sendo necessário ajuizar ação civil para recuperação dos livros fiscais, em seguida, após ser deferida a liminar, entregou os livros à Receita Federal para fiscalização. Versão desmentida pelos próprios documentos juntados pelo causídico. Documento que comprova estarem em poder da Receita Federal apenas os Livros de Apuração de ICMS, de Registros de Entradas e Registros de Saídas. De forma que os Livros Diário e Razão encontravam-se com o acusado. Condenação mantida.

Pleito de desclassificação para o art. 330 do CP. Inviabilidade. Existência de elementos especializantes do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.137/90. Prevalência da norma especial.

Penas fixadas no mínimo legal, em 2 anos de reclusão. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007237-66.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WANTUIR
DE CASTRO TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007237-66.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação criminal no 0007237-66.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Wantuir de Castro Tavares
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.188
Apelação. Desobediência fiscal. Art. 1o, parágrafo único, da Lei
8.137/90. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Apelante
notificado para apresentar à autoridade fazendária, no prazo de 15
dias, os Livros Diário e Razão. Acusado que afirma ter problemas
com seu contador, sendo necessário ajuizar ação civil para
recuperação dos livros fiscais, em seguida, após ser deferida a
liminar, entregou os livros à Receita Federal para fiscalização.
Versão desmentida pelos próprios documentos juntados pelo
causídico. Documento que comprova estarem em poder da Receita
Federal apenas os Livros de Apuração de ICMS, de Registros de
Entradas e Registros de Saídas. De forma que os Livros Diário e
Razão encontravam-se com o acusado. Condenação mantida.
Pleito de desclassificação para o art. 330 do CP. Inviabilidade.
Existência de elementos especializantes do art. 1o, parágrafo único,
da Lei 8.137/90. Prevalência da norma especial.
Penas fixadas no mínimo legal, em 2 anos de reclusão. Regime
aberto e penas alternativas mantidas. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 255/258, proferida em
02/08/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ilona Marcia Bittencourt
Cruz, da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, WANTUIR
DE CASTRO TAVARES foi condenado às penas de 2 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
dando-o como incurso no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.137/90. A
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007237-66.2016.8.26.0506 -Voto no
3
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação, alegando ausência de dolo, posto ser o contador
o responsável por não apresentar os livros fiscais. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para o art. 330 do Código Penal (fls.
269/282).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 282/289) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 303/305).
É o relatório.
Segundo consta, entre os dias 11/02/2015 e
25/02/2015, o apelante, na qualidade de sócio-proprietário e
administrador da empresa W.C. Tavares Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda., deixou de atender, no prazo legal, à
exigência dos agentes fiscais de renda, consistente na apresentação
dos livros contábeis denominados Diário e Razão, relativos aos anos
de 2011 e 2012, essenciais à apuração da regularidade fiscal da
empresa.
Em cumprimento a determinação superior, o
agente fiscal de rendas se dirigiu até o estabelecimento comercial e
deu início aos trabalhos de fiscalização, para tanto, expediu
notificações visando a entrega das informações relativas à
escrituração fiscal da empresa, em formato digital
Decorrido
o
prazo
concedido,
sem
atendimento das notificações, a omissão resultou na lavratura do AIIM
de no 4.057.578-0, com imposição de multa no montante de R$
824.668,00.
Interrogado em juízo, o apelante afirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007237-66.2016.8.26.0506 -Voto no
4
sido notificado para apresentação dos livros contábeis. Porém, não foi
possível o atendimento da exigência, uma vez que os documentos, à
época da notificação, encontravam-se em poder da Receita Federal.
Anteriormente à notificação do fisco paulista, havia sido notificado
pela Receita Federal para apresentação dos documentos fiscais, os
quais se encontram em poder de seu contador. Embora tenha
solicitado ao contador a devolução dos livros, não obteve resposta,
motivo pelo qual foi necessário ajuizar ação judicial para reavê-los.
Após conseguir, judicialmente, acesso aos livros contábeis, os
mesmos foram apresentados à Receita Federal, sendo devolvidos
apenas no início de 2019.
A testemunha Urbano, agente fiscal de
rendas, declarou existir suspeita de fraudes na gerência da empresa
W.C. Tavares, sendo a suspeita fundada na desproporcional
aquisição de mercadorias nos anos anteriores à fiscalização. Por esta
razão, o apelante foi notificado a apresentar os livros Diário e Razão,
através do qual seria possível verificar a saúde financeira da empresa
e também a capacidade econômica de realizar transações de alta
monta. A notificação previa prazo de 15 dias para apresentação dos
documentos exigidos. Contudo, não sendo a exigência cumprida, foi
lavrado Auto de Infração e Imposição de Multa. Declarou que,
posteriormente, em continuidade à fiscalização, o fisco paulista,
juntamente com o Ministério Público de São Paulo e o Ministério
Público mineiro, apurou-se o envolvimento da empresa W.C. Tavares
com o esquema de fraudes na aquisição de açúcar, constatando-se a
utilização de laranjas para emissão de notas fiscais frias. Apurou-se,
ainda, o envolvimento de cartorários do Estado de Minas Gerais, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007237-66.2016.8.26.0506 -Voto no
5
quais
participavam
do
esquema
fraudulento,
autenticando
documentos falsos. Ao final da operação denominada Laranja Lima, a
empresa W.C. Tavares foi autuada no valor de 12 milhões de reais
por sonegação fiscal.
Do conjunto probatório coligido, a versão
defensiva não prevalece.
O apelante demonstrou que, de fato, em 2012
ajuizou ação contra o escritório de contabilidade para reaver os
documentos fiscais que se encontram em poder do mesmo. A liminar
foi deferida e, em seguida, a ação foi julgada procedente.
O acusado alega, então, ter entregue os livros
fiscais à Receita Federal.
Contudo,
conforme
demonstram
os
documentos de fls. 193/230, foram entregues à Receita Federal os
Livros de Apuração de ICMS, de Registro de Entrada e Registros de
Saídas, os quais, de fato, foram devolvidos pela Receita em
19/12/2018.
Ora, o apelante foi notificado a apresentar ao
fisco bandeirante os Livros Razão e Diário, os quais não foram
entregues à Receita Federal.
Claramente, o acusado está tentando ludibriar
o Poder Judiciário, trazendo alegações incompatíveis com os
documentos acostados pelo próprio causídico, na vã esperança de
que os autos não seriam lidos de forma atenciosa.
A condenação, portanto, é medida de rigor.
Ademais,
não
prospera
a
tese
de
desclassificação para o art. 330 do Código Penal, uma vez que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007237-66.2016.8.26.0506 -Voto no
6
8.137/90
traz
elementos
especializantes
do
tipo
penal
de
desobediência, devendo prevalecer a norma específica sobre a geral.
Passo à análise das penas.
Favoráveis as circunstâncias judiciais, a básica
foi posta no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa.
Em
seguida,
ausentes
circunstâncias
agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição, as
penas tornam-se, assim definitivas.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituiída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, tudo a desmerecer reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator